Tribunal: TJES
Processo: 5000161-54.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-54.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERASA S.A.

APELADO: JOSE GUILHERME GONCALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRÉVIA E LEGÍTIMA. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação reparatória, condenando a empresa mantenedora de cadastro de proteção ao crédito ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em virtude da ausência de notificação prévia sobre a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A

questão em discussão cinge-se a
estabelecer se a ausência de notificação prévia acerca de inscrição em cadastro restritivo enseja indenização por danos morais na hipótese de existir anotação desabonadora preexistente e legítima.

III. RAZÕES DE DECID
IR

3.
A ausência de comprovação do envio da comunicação prévia exigida legalmente não gera o dever de indenizar danos morais se o consumidor possuir inscrição desabonadora preexistente e regular, o que afasta o dano moral presumido (
in re ipsa
).

4.
O marco temporal para a aferição da lesão à honra recai no momento da inclusão irregular no cadastro, sendo insuficiente para configurar o dano a exclusão da restrição anterior em data precedente à efetiva recusa de crédito no comércio.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de notificação prévia acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes não configura dano moral
in re ipsa
quando o consumidor possui restrição legítima
anterior
.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000161-54.2022.8.08.0001
.

APELANTE: SERASA S. A.

APELADO: JOSÉ GUILHERME GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

Serasa
S. A
.
em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “ação
reparatória de danos morais
”
ajuizada
contra ela por

José Guilherme Gonçalves
,
que
julgou
parcialmente procedente
o pedido
do autor e a condenou a pagar a ele indenização por dano moral no valor
R$3.000,00
(três mil reais).

Nas razões recursais
(id 18989112)
a

apelante

sustentou
, em síntese,
que
:
1)
“conforme tela de consulta juntada na própria inicial, observa-se que a parte Apelada possui outras dívidas anotadas, todas anotações preexistentes”
;

2
) “quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito”
; 3)
“tendo em vista que a parte Apelada já tinha sido devidamente comunicada da abertura do cadastro em nome dela, tornou-se desnecessária a realização de nova comunicação, restando cumprido, pois, o artigo 43, §2º, do CDC”
;

4)
“para a fixação do quantum no caso de indenização por danos extrapatrimoniais, o julgador deve observar os princípios, segundo o qual o valor indenizatório não pode implicar enriquecimento sem causa do lesado
”;
e 5) “o valor dos honorários deve ser pautado com base no valor da condenação, o que não ocorreu, já que a base utilizada foi a do valor atualizado da causa”
.

Requereu o provimento do recurso para “que seja reformada a r. sentença guerreada em sua integralidade, julgando totalmente improcedente o pedido indenizatório” e, subsidiariamente, para “que seja reduzida a monta fixada, evitando-se o enriquecimento sem causa a Apelada, com reajuste da data dos juros de mora para a data de arbitramento da quantia indenizatória, bem como adequação dos honorários sucumbenciais para que recaiam sobre o valor da condenação”.

O recurso preenche apenas em parte os requisitos de admissibilidade. Falta interesse recursal à apelante quanto ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto o juízo de origem, ao julgar os embargos de declaração (id 18989111), retificou a sentença para fixar a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC). Assim, conheço parcialmente do apelo.

Adentrando o mérito, a controvérsia consiste em verificar se a ausência de notificação prévia da negativação enseja indenização por danos morais, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC). É incontroverso que a apelante não comprovou o envio da comunicação exigida pelo artigo 43, § 2º, do CDC e pela Súmula n. 359 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) referente à dívida com o Banco do Brasil S.A.

Contudo, a jurisprudência qualificada do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 922) define que a restrição indevida não gera dever de indenizar se houver inscrição desabonadora preexistente e regular, atraindo a incidência da Súmula n. 385 do STJ, que afasta o dano moral
in re ipsa
.

O acervo probatório (id 16525806) demonstra que a inclusão irregular ocorreu em 30-12-2019. Em tal data o apelado já possuía restrição legítima e ativa decorrente de débito com a EDP, inserida em 13-11-2019 e baixada apenas em 06-05-2020. O argumento do apelado em contrarrazões, de que a anotação anterior fora excluída antes da efetiva recusa de crédito no comércio em 16-07-2020, não afasta o entendimento supracitado. O marco para aferição da lesão à honra é o momento da inclusão irregular no cadastro, ocasião em que o consumidor já ostentava a condição de inadimplente. Nesse sentido:

[...] II. No caso concreto, a despeito da discussão acerca da inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (pela ausência de notificação por correspondência com aviso de recebimento), ficou comprovada a preexistência de outro registro negativo, contra o qual não se dessume ilegitimidade, o que atrai a prevalência do entendimento da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (TJDFT, Acórdão 1760494, 0717870-76.2022.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27-09-2023, publicado no DJe: 28-09-2023).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a ele
dou provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão do autor.

Por consequência condeno o apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, mas declaro suspensas as exigibilidades dessas verbas, por ser o devedor beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.